Tribunal: TJMT
Processo: 1033106-29.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033106-29.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FABINHO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 74.006.909/0001-93 (APELADO), RAQUEL COUTO GARCIA - CPF: 055.175.491-52 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), FABIO MARTINS DEFANTI - CPF: 513.081.931-49 (APELADO), PRISCILA HAUER DOMINGUES DEFANTI - CPF: 697.170.601-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS - CNPJ: 24.826.338/0001-65 (APELANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DEU PROVIMENTO PARCIAL DE SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL
.
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CANCELAMENTO
ADMINISTRATIVO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
FORMA INDEPENDETE E CUMULATIVA.
FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

ARTIGO 90, § 4o, DO CPC. RECURSO DO EXEQUENTE NÃO PROVIDO. RECURSO DO EXECUTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 8%
do proveito econômico, reduzidos pela metade, conforme o art. 90, §4o, do Código de Processo Civil.
O Estado de Mato Grosso pleiteia a exclusão da verba honorária, alegando
bis in idem
,
o
u, subsidiariamente, sua fixação por equidade. O apelante Sousa Gomes Cruz Advogados busca a inaplicabilidade do art. 90, § 4o, do CPC,
bem como

a aplicação do método de escalonamento em seu percentual máximo de cada faixa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
três
questões em discussão: (i) saber se a fixação cumulativa de honorários em ações conexas configura
bis in idem
; (
ii
)
verificar se a fixação de honorário deve observar os percentuais legais escalonados ou se admite fixação equitativa; (
iii
) analisar
se é aplicável o art. 90, § 4o, do CPC à hipótese de extinção da execução após cancelame
n
to da CDA por imposição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do
c. Superior Tribunal de Justiça
admite a fixação de honorários advocatícios de forma cumulativa em execução fiscal e ações conexas, desde que não ultrapassado o teto legal.

4. A condenação nos autos da execução não configura
bis in idem
, pois as verbas são autônomas e independentes entre as ações.

5.
O art. 85, §§2o e 3o, do CPC estabelece percentuais específicos a serem aplicados contra a Fazenda Pública, afastando a possibilidade de fixação por equidade em causas de valor elevado, nos termos da tese firmada no Tema 1.076/
STJ.

6. Inaplicável o art. 90, § 4o, do CPC, pois o cancelamento da CDA decorreu de imposição judicial, e não de reconhecimento espontâneo do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso do Estado de Mato Grosso não provido. Recurso de Sousa Gomes Cruz Advogados parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“
1. É cabível a fixação cumulativa de honorários advocatícios na execução fiscal e na ação conexa, observando-se o limite legal previsto no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1.076, veda a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico são elevados
. 3.
O art. 90, § 4o, do CPC não se aplica quando a extinção da execução decorre de imposição judicial e não de reconhecimento espontâneo do pedido pelo exequente.
”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 3o, 5o, 8o e 11; art. 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
:
S
TJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 1.845.359/PR, relator Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17.4.2023, publicado no
DJe
em 19.4.2023
;
apelação cível n. 0006845-76.2011.8.11.0003, Câmaras Isoladas de Direito Público e Coletivo, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24. 6.2024, publicado no
DJe
em 27.6.
202
4.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

e por
SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1033106-29.2020.8.11.0041 manejada pelo primeiro apelante c
ontra
FABINHO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. - ME
,

extinguiu o feito, em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa exequenda.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 8% (oito por cento) do proveito econômico, a ser dividido pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

A
parte apelante ESTADO DE MATO GROSSO sustenta, em síntese,
impossibilidade
da sua
condenação ao pagamento de honorários
sucumbenciais na hipótese, visto que já fixados na ação ordinária, situação que caracterizaria, segundo alega,
bis in idem
. Subsidiariamente, defende que a verba honorária deve ser fixada mediante apreciação equitativa, em observância aos critérios
de proporcionalidade e razoabilidade

previstos
no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de excluir a condenação do ente público em honorários, sob pena de
bis in idem
, ou, subsidiariamente, que sejam os honorários fixados pelo critério de equidade.

A parte apelada
FABINHO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. - ME

apresentou contrarrazões no movimento de
I
d.

328863869, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença e, no mérito, pelo seu não provimento.

O apelante
SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS
requer a reforma da sentença, para reconhecer a inaplicabilidade do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil,

tendo em vista que

não houve reconhecimento da procedência do pedido
,
mas desistência da execução fiscal
apenas

após a apresentação de exceção de
pré
-executividade.

Defende, ainda, a aplicação do método de escalonamento em seu percentual máximo de cada faixa, nos termos do art. 85, § 5o, do Código de Processo Civil.

O apelado
ESTADO DE MATO GROSSO

a
presentou contrarrazões no movimento de
I
d.
328863875, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO - PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A parte apelada FABINHO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. - ME, em suas contrarrazões recursais,
pugna pelo não conhecimento do recurso
interposto pel
o ESTADO DE MATO GROSSO
,
por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recorrente limita-se a repetir, de forma genérica, que a execução esteve suspensa
, bem como
que não houve sucumbência, sem impugnar de modo direto e específico os fundamentos adotados pelo
d. J
uízo
a quo
,
configurando, assim, recurso de caráter meramente protelatório, em desacordo com os princípios da lealdade processual e da dignidade da justiça.

No entanto, as razões recursais indicam expressamente os fundamentos fáticos e jurídicos pelos quais o apelante ESTADO DE MATO GROSSO postula a reforma da sentença, a fim de excluir a condenação do ente público em honorários ou, subsidiariamente, visando à fixação dos honorários por apreciação equitativa

Assim, não restou configurada a alegada ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença; ao revés, a insurgência recursal apresenta os fundamentos jurídicos da discordância do apelante em face do julgado. De igual modo, não há falar em não conhecimento por reexame da matéria, visto que os recursos visam garantir justamente a revisão da decisão por um tribunal superior.

Pelo exposto,
REJEITO

a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada nas contrarrazões apresentadas por FABINHO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. - ME.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
t
rata-se de
recursos de apelação cível interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO

e por SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1033106-29.2020.8.11.0041 manejada pelo primeiro apelante
contra FABINHO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. - ME,
extinguiu o feito, em razão do cancelamento da certid
ão de dívida ativa exequenda.

Verifica-se que o
mérito

recursal

de ambos os recursos interpostos
se
concentra na condenação imposta à Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios
,
a impor a análise conjunta das matérias deduzidas.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que o precedente vinculante formado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 587 prevê que
“
os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no §3o do art. 20 do CPC/1973
”.

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que a sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias, podendo ser, inclusive, segundo
entendimento firmado pelo c. STJ, fixadas conjuntamente numa única sentença, desde que o valor atenda aos dois processos, observado o teto legal. Vejamos:

“[...]
é possível a cumulação da verba honorária fixada em execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa (embargos à execução/ação anulatória), de forma relativamente autônoma, sendo vedada a sua compensação e desde que respeitado
s os
limites percentuais e parâmetros previstos na legislação.
” (STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 1.845.359/PR, relator Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17.4.2023, publicado no
DJe
em 19.4.2023).
[sem
destaque
no original].

Nesse sentido, eis o entendimento dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, sob minha relatoria,
in
verbis
:

“
[...]

1. De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios
devem ser fixados de forma independente, na execução e nos embargos de devedor, tendo em vista a autonomia das referidas ações.

[...]”.
(N.U 0006845-76.2011.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24.6.2024,
Publicado
no DJE 27.6.2024).
[sem destaque no original].

Diante de tais premissas,
no tocante à cumulação das verbas honorárias,

verifica-se que o d. Juízo
a quo
não excedeu o limite máximo (20%) na somatória da fixação da verba na execução fiscal – em 8%
(oito por cento)
–
e
na ação conexa – igualmente em 8 %
(oito
po
r cento) –, não havendo falar, portanto, em
bis in idem
.

Por outro lado, e
m relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Diante disso, considerando o
elevado
valor atribuído à cau
s
a
,
aplicável o §5o do artigo 85 do CPC, que prevê a
incidência
da faixa perce
ntual
subsequente
apenas quando superado o limite da
faixa
atual. Senão, vejamos:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

[...]
”
.

[sem destaque no original].

Desse modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade implicaria em violação aos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Assim, sem desconsiderar o que prevê o §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, bem como em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa pela Fazenda Pública, tenho que os honorários advocatícios devem ser fixados nos p
ercentuais mínimos da legislação processual.

Ocorre que o d. Juízo
a quo
arbitrou a verba honorária em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil, deixando de observar o regramento inserto no §5o do mesmo dispositivo legal, que condiciona a incidência da faixa percentual subsequente à efetiva superação do limite fixado na faixa imediatamente anterior, em respeito à técnica de escalonamento adotada pelo legislador.

Logo, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve observar cada faixa de escalonamento do valor da causa, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante.

Quanto à aplicação do art
igo
90, § 4o do CPC, a redação do dispositivo condiciona a redução da verba honorária à hipótese de reconhecimento do pedido pelo réu e ao cumprimento integral da obrigação reconhecida.

Compulsando os autos,
porém
, verifica-se que o
ESTADO DE MATO GROSSO
não reconheceu espontaneamente a procedência da pretensão resistida, mas apenas cancelou a CDA

após o
executado
, ora apelante,
propor a
Ação
Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência n. 1048364-79.2020.8.11.0041, que
tinha por objeto
a anulação d
o

d
ébito fiscal
em questão
.
Trata-
se, portanto, de medida adotada em ação diversa, posteriormente refletida nesta demanda executiva, o que afasta qualquer alegação de reconhecimento voluntário no presente feito.

A extinção da execução, portanto, decorreu de imposição judicial, e não de manifestação voluntária da parte exequente
,
razão pela qual é incabível a redução da verba honorária pela metade.

Anote-se, por oportuno, que
a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de
ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF,
relator

Min.
Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.3.2023,
DJe
de 16.3.2023;
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.112/RJ,
relatora Min.
Regina Helena Costa, Primeira Turma, j
. 09.11.2022,
DJe
de 11.11.2022
).

Por tais considerações, o não provimento do apelo
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e
o
parcial provimento

do recurso de apelação interposto por FABINHO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA – ME,
este a fim de
afastar a aplicação do § 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil, é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública
,
e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao apelo interposto
por
SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS
,
a f
im de afastar a aplicação do § 4o do artigo 90 do Có
digo de Processo Civil
.

N
o entanto, reformo de ofício a sentença recorrida no capítulo atinente aos honorários sucumbenciais, fixando-os nos limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, nos termos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É com
o vo
to.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026